Tribunal: TJDFT
Processo: 0731764-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA AZUL. NÃO URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, no entanto, não estipulou um prazo para atendimento. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, de cirurgia artroplastia total do joelho, em virtude de diagnóstico CID M17 – Artrose de Joelho, dificuldade de deambular e com risco de deformidade permanente, nos termos do relatório médico, ID 39258272. Esclarece que o recorrido informou que o recorrente foi inserido no Sistema de Regulação SISREGIII no dia 12/05/2022, com prioridade Azul, esclarecendo que constam na lista 323 solicitações, sendo 34 de prioridade vermelho, 112 na prioridade Amarela, 68 na prioridade verde e 109 na prioridade Azul. Os agendamentos estão ocorrendo para as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês de outubro/2021, ID39258274. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, o recorrente necessita de conduta eletiva, sem urgência. Esclarece que o acolhimento da pretensão se revela como uma violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois, acaba premiando aquele que se socorreu do Judiciário. Requer a manutenção da sentença.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
7. O relatório médico apresentado pelo recorrente, ID 39258272, que encaminha o paciente afirma que não é urgente e que não há perigo de vida. Com indicação de realização de Artroscopia Total do Joelho Direito, com prioridade Azul – Não Urgente. A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que o pedido de cirurgia foi inserido em 12/05/2022.
8. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que o recorrente está inserido no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido do recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco do recorrente é Azul, ou seja, não urgente.
9. O relatório médico apresentado não demonstrou a urgência do pedido, não se observando o perigo de dano irreparável.
10. Não se está questionando o direito público subjetivo do recorrente de receber do Estado o atendimento em saúde, garantido na Constituição Federal/88. Por outro lado, o Distrito Federal em suas contrarrazões não informou sequer se a fila de atendimento progrediu ou não.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.